Tribunal: CARF
Processo: 11634.720041/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720041/2017-32
ACÓRDÃO
1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTAIR RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA UTILIZAÇÃO DE DADOS
BANCÁRIOS COM FUNDAMENTO NA LC No 105/2001.
Inexistentes vícios formais nos lançamentos e devidamente observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, afasta-se a preliminar de
nulidade.
É válida a autuação que se fundamenta em depósitos bancários de origem
não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, sendo
legítima a inversão do ônus da prova em desfavor do contribuinte, que não
apresentou documentação hábil e idônea para afastar a presunção legal de
omissão de receita.
A alegação de inconstitucionalidade da LC no 105/2001 e de quebra
indevida de sigilo bancário não pode ser acolhida na esfera administrativa,
nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 2.
A multa de ofício de 75% encontra amparo legal no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, não sendo possível seu afastamento com base em suposto
efeito confiscatório, vedada a análise de constitucionalidade pela instância
administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 06-059.225 proferido pela 2a Turma da DRJ/SPO, que julgou a Impugnação Improcedente.
Conforme se extrai do relato da decisão a quo, o presente lançamento decorre das
seguintes apurações:
1. Trata o processo de autos de infração do IRPJ e reflexos, dos anos calendários
2012, 2013 e 2014.
2. O auto de infração de IRPJ (fls. 229/313) exige o recolhimento de R$ 179.066,89
de imposto e R$ 74.692,51 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes
infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 209/228: Omissão de
Receitas apurada com base em Depósitos bancários de origem não comprovada:
nos períodos de 2012, 2013 e 2014. Enquadramento Legal: art. 3o da Lei no
9.249/95; art 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 537 do
RIR/1999. Multa de 75%.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
3
3. O auto de infração de CSLL (fls. 229/313) exige o recolhimento de R$
110.082,29 de imposto e R$ 45.533,26 de multa de lançamento de ofício, além
dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo
de Verificação Fiscal, de fls. 209/228: CSLL-Falta de recolhimento da CSLL devida
sobre receitas da atividade omitidas: nos períodos de 2012, 2013 e 2014.
Enquadramento Legal: arts. 2o e 3o da Lei 7.689/88; com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei 8.034/90, art.2o e 24, da Lei 9.249/95, com as
alterações introduzidas pelo art.29 da Lei 11.941/09 art 28 e 29, inciso I, da Lei no
9.430/96; arto 22 da Lei 10.684/03.
4. O auto de infração do PIS (fls. 229/313) exige o recolhimento de R$ 66.253,07
de imposto e R$ 27.898,32 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação
Fiscal, de fls. 209/228: PIS- omissão de receita sujeita à contribuição para o
PIS/PASEP: nos períodos de 2012, 2013 e 2014. Enquadramento Legal: arts. 1o da
Lei Complementar no 7/70; arts. 2o, inciso I, e 8o e 9o da Lei no 9.715/98; arts. 2o e
3o da Lei 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art.2o da MP 2.158-35/01,
pelo art.41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.15 da Lei 11.945/09; art.24 da Lei
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09, art.79,
da Lei no 11.941/2009.
5. O auto de infração da Cofins (fls. 229/313) exige o recolhimento de R$
305.784,19 de imposto e R$ 128.762,43 de multa de lançamento de ofício, além
dos encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo
de Verificação Fiscal, de fls. 209/228: COFINS-omissão de receita sujeita a Cofins:
nos períodos de 2012, 2013 e 2014. Enquadramento Legal: art. 8o da Lei 9.718/98,
art.1o da Lei complementar no 70/91; art.2o da Lei no 9.718/98; art. 24, da Lei
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09, art.3o
da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art.2o da MP no 2.158-
35/01, pleo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pleo art.15 da Lei 11.945/09. (...).

O contribuinte foi autuado com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, sob a alegação
de omissão de receitas, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada. O Termo
de Verificação Fiscal indicou intensa movimentação financeira nas contas do contribuinte, sem
que houvesse justificativa documental suficiente para a origem dos créditos.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega, em suma, que:
a) A irregularidade na condução do feito, pois a infração fiscal não pode ser
meramente presumida;
b) Inconstitucionalidade da LC 105/2001;
c) O ônus da prova do fato gerador é do fisco;
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
4
d) Atua como intermediário comercial, recebendo valores de empresas para fins
de aquisição de mercadorias;
e) Os valores movimentados seriam recursos transitórios, não configurando
acréscimo patrimonial;
f) A autuação estaria baseada exclusivamente em extratos bancários, sem
identificação de fato gerador;
g) Efeito confiscatório da multa aplicada;
h) Pedido de conversão do julgamento em diligência.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Da preliminar e do mérito
Compulsando os autos, verifico que a fiscalização fundamentou a autuação com
base em depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/96, que autoriza o lançamento por presunção legal.
Em sede de preliminar, o Recorrente questiona o lançamento por presunção e o
ônus da prova, contudo há dispositivo legal que autoriza, expressamente, o lançamento tal como
efetuado. Assim, não havendo declaração de inconstitucionalidade da norma, cabe a esse
Conselho a sua devida aplicação, mormente porque o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, consoante dispõe a Súmula CARF n.o 2.
O art. 42 da Lei 9430 assim dispõe sobre a omissão objeto do lançamento em
questão:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
5
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide
Medida
Provisória
no
1.563-7,
de
1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos tem por consequência a
inversão do ônus da prova, na qual o sujeito passivo precisa comprovar a origem dos depósitos, a
fim de afastar a presunção. Não comprovada a origem, mediante documentação hábil e idônea,
deve ser mantido o lançamento.
Acerca do tema, considerando que as minhas razões se alinham ao exposto pela
decisão a quo, utilizo-a como razões de decidir, nos seguintes termos:
10. A ação fiscal teve início na pessoa física de Altair Ribeiro - CPF: 021.734.109-
89, que após ser intimado e reintimado, não apresentou os extratos das contas
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
6
bancárias por ele movimentadas nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
Tendo em vista a não apresentação dos extratos bancários, a fiscalização emitiu
Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira - RMF n°
09102002016-00051-0 e n° 0910200-2016-00052-9, fundamentadas na Lei
Complementar n° 105/2001, encaminhadas ao Banco do Brasil S/A e Banco
Santander.
11. Na seqüência, o Sr. Altair foi intimado e reintimado a comprovar/demonstrar,
de forma individualizada, mediante apresentação de documentos hábeis, a
origem e a natureza jurídica de cada recurso depositado/creditado em suas
contas bancárias, conforme extratos bancários apresentados pelas instituições
financeiras.
12. A fiscalização, após analisar a documentação apresentada pelas instituições
financeiras, verificou, de fato, que havia uma grande movimentação de entradas e
saídas de recursos nas contas-correntes movimentadas no período sob ação fiscal,
o que corroborou inclusive com a alegação do Sr. Altair, de atuar no ramo de
compra e venda de subprodutos bovinos.
13. Assim, a fiscalização equiparou o Sr. Altair à pessoa jurídica, promovendo sua
inscrição de ofício no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, na atividade de
comércio de sub-produtos não comestíveis de origem animal, e deu início à
fiscalização na empresa ALTAIR RIBEIRO - ME - CNPJ: 26.323.531/0001-09. Auto
de Infração IRPJ e reflexos
14. Conforme termo de verificação fiscal, a empresa ALTAIR RIBEIRO - ME - CNPJ:
26.323.531/0001-09 foi intimada e reitimada a comprovar/demonstrar, de forma
individualizada, mediante apresentação de documentos hábeis, a origem e o
destino de cada recurso depositado/creditado/debitado/sacado na conta-
corrente n° 9.839-6 do Banco do Brasil S/A - Ag. 0355, nos anos-calendário 2012,
2013 e 2014. Entretanto, a empresa não atendeu às intimações.
15. Considerando que a empresa devidamente intimada, não comprovou a origem
dos recursos depositados/creditados em suas contas bancárias, a fiscalização
procedeu ao lançamento dos valores como omissão de receita, com base no
artigo 42 da Lei n° 9.430/96, conforme tabelas abaixo. (...).
16. Oportuno esclarecer que a empresa foi cientificada de que, caso as intimações
não fossem atendidas ou não fossem atendidas de forma satisfatória, o
lançamento seria efetuado com os elementos que a fiscalização dispusesse. E
assim, considerando a não manifestação da empresa quanto à forma de
tributação dos valores omitidos e conforme preconiza o artigo 530, inciso III do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, a
fiscalização procedeu ao lançamento com base no lucro arbitrado, uma vez que a
empresa não possuía escrituração contábil que permitisse apuração pelo lucro
real.
17. Feitas tais considerações, passo a análise dos argumentos da defesa.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
7
Declaração de nulidade dos autos de infração
18. A impugnante pede a nulidade dos lançamentos. Alega que não coaduna com
a verdade nem justiça realizar-se o lançamento tributário, por mera conjectura ou
presunção, sobre a totalidade de valores transitados em conta corrente bancária
da impugnante, com incidência fiscal em IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS. E se
assim não for entendido, permite-se à impugnante requerer as diligências
necessárias para a constatação dos reais valores devidos, evitando assim
detrimento aos seus direitos em benefício do locupletamento desmotivado do
Estado.
19. Ou seja, a impugnante faz alusão à necessidade de ser declarada a nulidade do
lançamento em face da forma como o fisco atuou, ao efetuar o lançamento, que
no seu entender não pode ter como base depósitos bancários.
20. Diante das alegações de nulidades apresentadas pela Impugnante, cabe
esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses de
nulidade são previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972: “Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Art. 60. As irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade
e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
(Grifou-se).
21. Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal - servidor competente para efetuar o lançamento -, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os atos por ele emitidos.
Nesses termos, somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa implicariam nulidade do lançamento . Possíveis
irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de infração não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
22. Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância
das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações
de nulidade do lançamento. Se, o inconformismo do sujeito passivo é direcionado
à infração apurada, seus argumentos também não merecem prosperar, posto que
a matéria de prova será analisada no decorrer deste voto.
Da constituição da pessoa jurídica
23. Alega a impugnante que a descrição do fato no lançamento não mantém
coerência com as informações constantes dos autos pois exercia a atividade de
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
8
intermediação de negócios e não de comércio atacadista. Reclama que o
lançamento, portanto, foi instruído com levantamento incompleto, que não
confirma a integralidade da suposta infração objeto da autuação.
24. No entanto, não procedem tais alegações. Não há nenhum elemento nos
autos que possa comprovar que o contribuinte tenha agido em nome e por conta
de terceiros. Da análise da documentação apresentada pelas instituições
financeiras, observa-se que, de fato, há uma grande movimentação de entradas e
saídas de recursos nas contas-correntes DJ DRJ09 PR Fl. 362 Original Processo
11634.720041/2017-32 Acórdão n.o 06-059.225 DRJ/CTA Fls. 12 11 movimentadas
no período sob ação fiscal, o que corrobora inclusive com a alegação do Sr. Altair,
de atuar no ramo de compra e venda de sub-produtos bovinos.
25. Considerando que os negócios eram feitos com habitualidade, é lícito
considerar que a natureza jurídica desses atos é a de uma operação de compra e
venda mercantil, estando correta a equiparação à pessoa jurídica, conforme inciso
II do parágrafo 1o do artigo 150 do RIR. Art. 150. As empresas individuais, para os
efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas § 1o São
empresas individuais: (..) II- as pessoas físicas que, em nome individual, explorem,
habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens
ou serviços Da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial
26. O contribuinte alega, também, que o lançamento está eivado de nulidade,
pois teve como origem violação de sigilo bancário, sem autorização judicial. Aduz
que
a
Lei
Complementar
n°.
105/2001
apresenta
contornos
de
inconstitucionalidade, onde sua utilização macula a licitude da prova produzida
pela Receita Federal do Brasil, havendo portanto, necessidade de decisão judicial
para a quebra do sigilo bancário e cita decisão do STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 389.808-PR, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a
Secretaria da Receita Federal não tem poder de decretar, por ato próprio, a
quebra do sigilo bancário do contribuinte, mesmo com a edição da LC 105/01.
27. O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, autoriza o acesso aos dados
bancários dos contribuintes, para fins de fiscalização em matéria tributária, sem a
necessidade de autorização judicial, por meio da emissão de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) dirigida às instituições
financeiras, inexistindo qualquer irregularidade em tal procedimento. Art. 6o As
autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos
e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
28. Com efeito, o acesso aos dados bancários por parte dos órgãos fiscalizadores
não caracteriza, tecnicamente, uma “quebra” do sigilo, mas tão somente uma
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
9
“transferência” ou “compartilhamento” deste, pois os dados continuam
protegidos, porém agora sob o manto do sigilo fiscal, de forma que uma indevida
divulgação ou mau uso de tais dados acarretaria sanções administrativas e penais
ao responsável, ou seja, o agente do Fisco tem o dever funcional de manter o
sigilo dos dados a que porventura tenha acesso no trâmite do Processo
Administrativo Fiscal.
29. É esse o entendimento que prevalece no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), conforme os seguintes acórdãos:
No Recurso 158920 Número do Processo 10120.006553/2006-67 Órgão Julgador
Segunda Turma/Segunda Câmara/Segunda Seção de Julgamento Tipo do Recurso
Recurso Voluntário - Negado Provimento Por Unanimidade Data da Sessão
Relator(a) Gustavo Lian Haddad No Acórdão 2202-00366 Tributo / Matéria
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar argüida pelo Recorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA – IRPF Exercício: 2005QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA
– ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.É
lícito ao fisco, após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis,
independentemente
de
autorização
judicial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DERENDIMENTOS. Para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o/01/97, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.Preliminar argüida rejeitada.Recurso negado.Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. (Griufou-se)
(...).
30. Cumpre ressaltar que a apreciação da inconstitucionalidade de normas é de
competência privativa do Poder Judiciário. A instância administrativa não é o foro
adequado para discussões a respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade de
leis legitimamente inseridas no ordenamento jurídico pátrio, por absoluta falta de
competência das autoridades administrativas a essa função, que é reservada pela
Constituição Federal em caráter exclusivo aos juízes e tribunais. É inócuo,
portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois a autoridade fiscal
deve cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente
vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as
normas da legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
CTN.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
10
31. Portanto, em sede administrativa, não há lugar para embate sobre
inconstitucionalidade de Lei, consoante a previsão do art. 26-A do Decreto no
70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941/09. Art. 26-A. No âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
32. Quanto à citada decisão do STF e à suposta inconstitucionalidade da Lei
Complementar no 105, de 2001, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
concluído no dia 24/02/2016, pacificou essa questão, reconhecendo a
constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, permitindo, assim, a
transferência dos dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
33. Portanto, verifica-se, no caso concreto, que a autoridade fiscal agiu em
conformidade com as normas constitucionais e legais vigentes ao obter o acesso
aos dados bancários do Impugnante.
Do Lançamento tributário com base exclusivamente em extratos bancários e da
Inversão do Ônus da Prova
34. A impugnante alega ser de grave impropriedade realizar o lançamento única e
exclusivamente com fundamento nos extratos bancários. Afirma que a simples
movimentação de contas bancárias não significa riqueza auferida e somente a
realização de perícia contábil estancaria a inconsistência verificada. Cita
enunciado da Súmula n° 182 do extinto TFR e alguns julgados.
35. Em realidade, o sujeito passivo discorda do lançamento feito com base em
dispositivo legal que criou um outro tipo de presunção, qual seja o artigo 42 da Lei
no 9.430, de 1996. Para um melhor entendimento dos fatos, há que fazer a
correta contextualização do lançamento efetuado, definindo o fato gerador e o
ônus da prova atribuído a cada uma das partes, para que se possa melhor analisar
o presente litígio.
36. Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente
processo, não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão
de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a
forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
37. Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando a contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. 38. Não comprovada a origem dos
recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores
depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
11
39. Oportuno se faz um rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação
de depósitos bancários, com o objetivo de se aclarar à evolução do ordenamento
jurídico que regeu, e rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
40. Primeiramente, a Lei no 8.021, de 14 de abril de 1990, determinou que os
rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com base nos sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte. A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos depósitos
bancários injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico à contribuinte.
41. A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ter um
disciplinamento diferente, através do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo
transcrito: (...).
42. Portanto, diante das expressas disposições legais, a autoridade fiscal está
autorizada a presumir a ocorrência de omissão de receitas, quando o titular de
conta de depósito ou de investimento, apesar de regularmente intimado, não
conseguir comprovar a origem dos recursos depositados/creditados, mediante
documentação hábil e idônea.
43. Assim, é do sujeito passivo o ônus de provar que os valores
depositados/creditados nas contas correntes não são receitas, ou que foram
devidamente oferecidos à tributação. Tal preceito legal veio justamente dispensar
o Fisco de despender esforços em investigações aprofundadas para produzir a
prova do nexo de causalidade ou do liame entre os valores
depositados/creditados e as receitas auferidas pela empresa. Basta ao Fisco
intimar a empresa a comprovar a origem dos recursos depositados/creditados e,
diante da falta de comprovação, torna-se juridicamente válida a imputação de
omissão de receitas.
44. Aliás, veja-se a disposição já contida em Súmula do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF: Súmula CARF no 26 - A presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
45. Em verdade, na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários,
o nexo de causalidade entre eles e as receitas tidas por omitidas é decorrência
lógica da titularidade da conta bancária.
46. Conforme termo de verificação fiscal, a empresa ALTAIR RIBEIRO - ME - CNPJ:
26.323.531/0001-09 foi intimada e reitimada a comprovar/demonstrar, de forma
individualizada, mediante apresentação de documentos hábeis, a origem e o
destino de cada recurso depositado/creditado/debitado/sacado na conta-
corrente n° 9.839-6 do Banco do Brasil S/A - Ag. 0355, nos anos-calendário 2012,
2013 e 2014. Entretanto, a empresa não atendeu às intimações.
47. Assim, a Fazenda Pública cumpriu o ônus a ela atribuído, de identificar os
depósitos bancários de origem não comprovada e intimar a contribuinte a se
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
12
manifestar acerca de tais créditos. No entanto, a interessada não logrou afastar a
presunção (nesse caso, relativa), e, portanto, regular é o lançamento.
48. Com relação a Súmula 182 do extinto TFR, tendo sido editada antes do ano de
1988, desserve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos sob a égide de legislação
superveniente , ou seja, fundados na Lei no 9.430, de 1996.
49. E quanto ao argumento de que a inversão da prova estabelecida pelo art. 42
da Lei no 9.430/96 ofende o art. 142 do CTN e o art. 146, III, "b" da Constituição
Federal, como já mencionado anteriormente no presente voto, falece
competência legal à autoridade julgadora de instância administrativa para se
manifestar acerca da legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas
regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa
reservada ao Poder Judiciário.
DA EXCESSIVIDADE DA MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO
50. A requerente insurge-se contra as multas lançadas de 75%, alegando que
possuem caráter confiscatório e significam um enriquecimento ilícito do Estado,
em ofensa à igualdade das partes, sendo tal igualdade garantida pela Constituição
Federal Brasileira. Cita os arts. 150 e 151 da CF/88. Requer redução das multas e
juros incidentes sobre o valor principal aos índices preconizados em lei, primando
pela observância dos dispositivos legais.
51. Sem razão à litigante. A multa também foi corretamente exigida, já que a
multa de ofício de 75% deve ser acompanhada dos tributos exigidos mediante
lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal encontra-se disciplinada no
art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996: Multas de Lançamento de Ofício Art. 44. Nos
casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: I - de setenta e cinco
por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória,
de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
seguinte; I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
52. Quanto a alegação de que elas não podem ter caráter confiscatório, como já
mencionado anteriormente no presente voto, falece competência legal à
autoridade julgadora de instância administrativa para se manifestar acerca da
legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada ao Poder
Judiciário.
53. Constata-se, desta forma, que a multa de ofício aplicada sobre o valor dos
débitos não pode, em âmbito administrativo, ser reduzida ou alterada por
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
13
critérios meramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade. 54. Ainda,
por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, considerações sobre a
graduação da penalidade não se encontram sob a discricionariedade da
autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei, não dando
margem a conjecturas atinentes a juízo de valor, como as concernentes as
supostas ofensas ao princípio do nãoconfisco. Qualquer pedido ou alegação que
ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as
normas legais vigentes, como a contraposição a princípios constitucionais,
somente podem ser reconhecidos pela via competente, no caso o Poder
Judiciário.
55. Desse modo, o procedimento fiscal em questão, adstrito ao princípio da
legalidade, obedeceu ao ordenamento das normas legais de regência, não
havendo que se falar em ofensa a qualquer outro princípio constitucional, para
que sejam afastadas ou reduzidas a multa aplicadas. Do pedido de diligência
56. O contribuinte requer as diligências necessárias para a constatação dos reais
valores devidos, evitando assim detrimento aos seus direitos em benefício do
locupletamento desmotivado do Estado.
57. Os pedidos de perícia/diligência são disciplinados pelos artigos 16, IV e 18 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de
9 de dezembro de 1993: Art. 16. A impugnação mencionará: (...) IV - as diligências,
ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que
as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados,
assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional
de seu perito; (...) § 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. Art.
18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Grifou-se) Art. 28. Na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito,
salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
58. De acordo com os dispositivos acima citados, ao julgador é dado a
prerrogativa de indeferir os pedidos de diligências ou perícias se considerá-las
prescindíveis ou impraticáveis. No caso, entendo que a diligência é desnecessária,
já que todas os questionamentos levantados foram respondidos no presente voto,
sem deixar qualquer dúvida que pudesse comprometer a decisão final. Além
disso, as informações procuradas não necessitam de diligência nem perito para
serem obtidas, já que se trata de dados simples, de interesse e de propriedade do
titular da conta bancária. 59. E, por não haver dúvidas nem receios sobre a
procedência da exação fiscal, não há como considerar oportuna a realização de
diligência, nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235/72.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.909 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720041/2017-32
14
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 422
DF CARF MF
Original